Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS DO PLANO E DE SEUS EFEITOS.
1. A impugnação de crédito deve ser apresentada no prazo de dez dias, contados da publicação da relação de credores, sob pena de intempestividade (art. 8o, da Lei 11.101/05).
2. Honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao plano nem aos seus efeitos (art. 49, caput, da Lei 11.101/05).